Tribunal: TJBA
Processo: 8003334-31.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003334-31.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDMILSON MACEDO ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA, FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DANUZA FARIAS COSTA, CARLOS VINICIUS CANARIO SERRAO, LUA VICTOR LEAL DE LIMA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNIDADE TERERÊ. ESQUEMA EXTORSIVO. COBRANÇA DE “TAXAS” MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edmilson Macedo Araújo, Thiago Rocha da Silva e Rodrigo Queiroz da Paz contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. Os três réus foram presos em flagrante delito no dia 02 de março de 2024, na Comunidade Tererê, Camaçari, portando armas de fogo, após denúncia de moradores sobre esquema extorsivo implementado no local.

1.1 Thiago Rocha da Silva apresentava-se como líder comunitário e vinha cobrando mensalmente valores entre R$ 65,00 e R$ 100,00 dos moradores mediante grave ameaça de expulsão e violência. Edmilson Macedo Araújo (policial militar) e Rodrigo Queiroz da Paz (agente penitenciário) aderiram à conduta criminosa de Thiago, acompanhando-o armados na comunidade, à noite, para conferir apoio intimidatório ao esquema extorsivo.

1.2 O recurso de Rodrigo Queiroz da Paz deve ser conhecido parcialmente, eis que o pedido de deferimento da gratuidade de justiça é de competência do Juízo de Execução Penal. Os demais recursos devem ser conhecidos integralmente por preencherem os pressupostos de admissibilidade e processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do processo por violação ao art. 212 do CPP em razão de suposto induzimento de testemunhas pelo Ministério Público e inépcia da denúncia; (ii) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de extorsão qualificada; e (iii) analisar se a dosimetria das penas aplicadas está adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade por violação ao art. 212 do CPP é manifestamente genérica e desprovida de substrato probatório, não especificando as defesas qual testemunha teria sido induzida, qual pergunta configurou induzimento ou qual prejuízo concreto resultou para os acusados. Semelhantemente, não se pode falar em inépcia da peça inicial quando esta descreveu adequadamente os fatos, indicando que os três acusados, em concurso de pessoas e portando armas de fogo, constrangeram moradores mediante grave ameaça, exigindo pagamentos indevidos, ressaltando a continuidade delitiva atribuível ao acusado Thiago Rocha da Silva.
Preliminares rejeitadas.

4.

As provas constantes nos autos evidenciam que os três réus foram presos em flagrante no dia 02 de março de 2024, portando armas de fogo, nas imediações da comunidade Tererê, após denúncias de que estariam no local extorquindo moradores a pagarem valores mediante ameaça e sob pena de expulsão do local.

5.
As declarações harmônicas e convergentes de inúmeras vítimas confirmaram o sistema extorsivo implementado por Thiago Rocha da Silva durante diversos meses na comunidade, com cobranças mensais de valores entre R$ 65,00 e R$ 100,00 mediante grave ameaça de violência e expulsão da comunidade, inclusive com o envio de fotos de armas via WhatsApp para intimidar os moradores.

6.

Sucedeu que, após resistência de alguns moradores que questionaram as cobranças e se recusaram a pagá-las, no dia 02 de março de 2024, por volta das 18h, Thiago compareceu armado na comunidade acompanhado de um policial militar (Edmilson Macedo Araújo) e um agente penitenciário (Rodrigo Queiroz da Paz), todos portando armas de fogo. O intuito premeditado era a expulsão dos moradores que se opunham ao esquema, conforme declararam as vítimas.

7.
Destaca-se que a situação vivenciada na comunidade foi confirmada pelos policiais militares que realizaram a prisão dos acusados. De acordo com as mencionadas testemunhas, as pessoas falavam que Thiago tomava dinheiro delas. O Sargento Evaldo Anunciação Amorim relatou que os moradores disseram que se não dessem R$ 4.000,00, eles iriam morrer.

8.
A premeditação dos três réus evidencia-se pela forma coordenada da ação: Thiago filmou os moradores enquanto mantinha a mão na pochete dando a entender que portava arma, dizendo "aí gente, eu estou aqui, vocês não disseram que eu não entrava aqui?", intimidando-os e concedendo prazo de 48 horas para saírem do local, enquanto Rodrigo e Edmilson permaneceram armados nas proximidades de uma Kombi, prestando suporte intimidatório.

9.
A participação dos três acusados em concurso de pessoas resta comprovada pela atuação coordenada, com Thiago exercendo liderança do esquema criminoso e os demais conferindo apoio logístico e intimidatório mediante porte de armas de fogo, potencializando a eficácia das ameaças pela condição de agentes públicos. Rodrigo chegou a ameaçar diretamente uma das vítimas dizendo que "se ele saísse na filmagem ia ver o que ia acontecer", enquanto Edmilson permaneceu armado prestando suporte intimidatório.

10. As versões apresentadas por Rodrigo e Edmilson no sentido de que saíram de Salvador, à noite, e foram ao local junto com Thiago apenas para conhecê-lo carecem de verossimilhança, sendo contraditadas pelo depoimento do motorista da Kombi, que esclareceu ter "primeiro pegado Thiago em Catu de Abrantes, e depois, os outros dois homens entraram no veículo em outro local", desmentindo a alegação de encontro casual. Além disso, contrariando a alegação de que teriam ido ao local para "adquirir lotes" ou "conhecer o projeto", ambos permaneceram junto ao veículo, prestando apoio logístico e intimidatório a Thiago, circunstância que evidencia a premeditação e coordenação das condutas. Isso demonstra que se realmente fossem interessados em terrenos, seria natural que descessem do veículo para conhecer o assentamento.

11.Com isso, a atuação coordenada dos três acusados, com divisão funcional de tarefas bem definida demonstra que todos possuíam domínio funcional do fato, contribuindo de forma essencial para o resultado. A presença ostensiva de dois agentes públicos armados não foi circunstancial, mas elemento central do esquema criminoso, potencializando exponencialmente a eficácia das ameaças e criando ambiente de terror que viabilizou a continuidade da extorsão, não havendo falar em absolvição.

12. Portanto, a sentença condenatória analisou pormenorizadamente todo o conjunto probatório, examinando individualmente depoimentos de vítimas e testemunhas, demonstrando a materialidade através de laudos periciais e fundamentando adequadamente a dosimetria da pena. A decisão não se limitou a fórmulas jurídicas, mas apresentou análise concreta das provas, individualizou a conduta de cada réu e demonstrou o nexo causal entre as ações e o resultado criminoso,
inclusive destacando que Rodrigo e Edmilson participaram dos fatos, todavia, em menor força do que o réu Thiago, visto que aqueles se postaram, armados, dando a cobertura/segurança e proporcionando maior temor às vítimas.
O desacordo da defesa com as conclusões não configura vício de fundamentação, mas exercício regular da atividade jurisdicional baseada na livre convicção motivada.

13. Em relação à dosimetria da pena, a valoração das circunstâncias do crime resta mantida, pois independente de o réu Edmilson ter registro da arma no sistema SIGMA, a condição de policial militar majora substancialmente as circunstâncias do crime, denotando maior índice de reprovabilidade da conduta pela violação dos deveres inerentes aos cargos e quebra da confiança depositada pela sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.Recurso parcialmente conhecido quanto ao réu Rodrigo e integralmente quanto aos demais. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "1. A alegação genérica de nulidade por violação ao art. 212 do CPP, sem especificação da testemunha induzida, da pergunta configuradora do induzimento ou do prejuízo concreto, não enseja anulação do processo. 2. O crime de extorsão qualificada resta configurado mediante constrangimento através de grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo crime formal consumado no momento do constrangimento, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica. 3. A premeditação do esquema extorsivo evidencia-se pela forma coordenada da ação, com filmagem intimidatória, gestos ameaçadores e concessão de prazo para expulsão dos moradores resistentes, caracterizando participação dolosa e planejada de todos os réus. 4. A condição de agente público majora as circunstâncias do crime para fins de dosimetria da pena, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da violação dos deveres funcionais e quebra da confiança social."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 71, 91, II, "a", e 158, § 1º; CPP, arts. 41 e 212.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.681.146/PR; STJ, Súmula 96; STJ, HC 297.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2017; STJ, HC 954.107, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.01.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8003334-31.2024.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, no qual figuram como apelantes
RODRIGO REIS DO NASCIMENTO, EDMILSON MACEDO ARAUJO e THIAGO ROCHA DA SILVA
como apelado o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso do réu Rodrigo e conhecer dos recursos dos demais réus, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento a todos os recursos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .